Tribunal: CARF
Processo: 10880.914977/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914977/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.289 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2009
PERD/COMP. DIREITO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
MAIOR QUE O DEVIDO. DCTF RETIFICADORA APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. PROVA INSUFICIENTE.
A retificação da DCTF após despacho decisório que nega a homologação da
compensação não é suficiente, por si só, para comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário que se pretende compensar. É indispensável a comprovação
da ocorrência de erro na DCTF original, comprovado mediante registros
contábil e fiscal, acompanhados de documentação hábil.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do
pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito
alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da
existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida a liquidez
e certeza.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributária, e não
comprovado atributos essenciais do crédito, como a liquidez e certeza, a
compensação pretendida não será homologada pela Administração Pública,
com a consequente cobrança do débito confessado em Declaração de
Compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no
sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a
chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido de diligência. Esta
providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914977/2009-48
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914977/2009-48

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório A contribuinte solicitou, por meio do PER/DCOMP no
13238.08721.180609.1.3.04-0044 (fls.02/03), a compensação de crédito decorrente de valor
pago a maior a título de Cofins relativa ao período de apuração de janeiro/2009 no valor de R$
77.333,48 que corresponderia à diferença entre o valor do DARF pago em 19/06/2009.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico (fl.06), no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e decidiu
NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada, sob o fundamento de que, embora localizado o
pagamento que deu origem ao suposto crédito original de pagamento indevido ou a maior, o
mesmo estava à época do encontro de contas integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte não restando crédito disponível para a compensação.
Regulamente cientificada da não homologação, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 03/12/2009 às fls. 9/12 alegando, em síntese:
a) que realizou o pagamento em 20/02/2009, do valor de R$ 158.346,00, para quitar
débito de Cofins referente a 31/01/2009;
b) a decisão de não homologação decorre de erro cometido na apuração e no
preenchimento da DCTF do mês de janeiro de 2009;
c) tal erro, entretanto, foi devidamente corrigido na DCTF retificadora apresentada em
10/11/2009 (após o Despacho Decisório que não homologou a compensação); e
d) dessa forma fica comprovada a existência do crédito por ela aproveitado, razão pela
qual pede que seja homologada a compensação declarada.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-55.911, de 22/11/2014 (fls.39/42), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2009
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde (art. 147, § 1o,
do CTN).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914977/2009-48

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls.46/89), reafirmando as
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, juntando novos documentos e
requerendo, em síntese apertada:
(i) o provimento do recurso a fim de reconhecer o direito ao crédito decorrente do
pagamento indevido da COFINS do mês de janeiro de 2009, com base nos documentos
apresentados; e subsidiariamente;
(ii) .caso assim não entenda, há que ser anulado o acórdão recorrido, para que seja
realizada diligência - em estrita observância ao princípio da administração pública pela
busca da verdade material -, destinada à comprovação da legitimidade do direito
creditório, quando deverá ser proferida nova decisão de mérito acerca do presente
processo.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 21/09/2015 (fl. 44) e protocolou
Recurso Voluntário em 20/10/2015 (fl. 45) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Mérito:
A Recorrente pretende compensar, segundo a mesma, o pagamento feito a maior
de COFINS do período de apuração janeiro de 2009. Teria pago R$ 158.346,00 através de
DARF, quando o débito apurado foi de R$ 83.685,37.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (DCOMP) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN,
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do CTN, dispondo
que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914977/2009-48

atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
A RFB, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados,
alimentados por informações prestadas pela própria contribuinte, por meio de declarações fiscais
próprias, constatou que o pagamento informado foi integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte, referente a tributo informado em DCTF, logo, o tributo considerado devido, isso
porque a declaração de compensação, nos termos dos §§ 6o e 7o do art. 74 da Lei no 9.430/96, 2 é
instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário.
Em outras palavras, a fundamentação da não homologação da compensação
pleiteada reside no cotejo entre as próprias declarações apresentadas pela contribuinte e os
documentos apontados como origem do direito creditório. Apesar da contribuinte informar ter
retificado a DCTF posteriormente, a analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
A discussão que chega a este Colegiado diz respeito à matéria de prova.
Com o intuito de provar o pagamento a maior declarado, a Recorrente juntou na
Manifestação de Inconformidade, a DCTF original (fls. 28/30) e a DCTF retificadora (fls.32/35),
consequentemente, a decisão de primeira instância julgou improcedente o pleito, ratificando o
Despacho Decisório de não-homologação, por entender que a interessa não trouxe aos autos
qualquer elemento capaz de comprovar suas alegações.
Apreciando a impugnação, a decisão recorrida assim se pronunciou:
(...) não tendo o interessado trazido elementos hábeis a desconstituir a confissão do
débito que fez na DCTF, inexiste razão para se reconhecer o pleiteado direito creditório
relativo a pagamento pretensamente maior do que o devido, referente ao período de
apuração.
Considerando então que a análise eletrônica dos valores declarados pelo contribuinte
para fins de emissão do Despacho Decisório demonstra que os alegados pagamentos
indevidos ou a maior foram utilizados para quitar débitos declarados em DCTF, não
restando qualquer crédito para ser restituído ou compensado e que a interessada não
trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar suas alegações, cabendo
destacar, no caso, a regra jurídica de que a prova compete àquele que alega o fato,
VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Nada obstante os termos da decisão recorrida, o sujeito passivo formalizou
recurso voluntário, acrescentando o seguinte:
Conforme demonstram a inclusa cópia do Livro Razão, contas nos 8199900680 e
7179900303 (DCOC.’S 02 E 03), e dos relatórios de apuração da base de cálculo do PIS
e da COFINS do mês de janeiro de 2009 (DOC’S 04 E 05), a Recorrente equivocou-se

2 § 6° A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914977/2009-48

com relação à receita, a ser considerada, referente a essa duas contas, o que levou ao
recolhimento indevido da COFINS do mês de janeiro de 2009.
No que tange à conta no 8199900680, a Recorrente, na primeira apuração da base de
cálculo da COFINS, considerou uma receita no valor de R$ 1.047,28 (DOC.04), sendo
que o valor correto era de R$ 97,28 (DOC.’S 02 E 05).
Quanto à conta no 7179900303, a Recorrente, na primeira apuração da base de cálculo
da COFINS, considerou uma receita no valor de R$2.509,87 (DOC.04), sendo que o
valor correto era de R$642.606,13 (DOC.’S 03 E 05).
Por consequência, conforme já mencionado, foi recolhido o montante de R$158.346,00,
quando o valor devido, a título de COFINS correspondente ao mês de janeiro de 2009,
era de R$ 83.685,37, restando-lhe, portanto, um crédito de R$ 74.660,63, que foi
aproveitado na presente compensação.
Com efeito, é cediço neste colegiado, que as retificações de DCTF e/ou DACON,
para alterar valores originalmente declarados, quando posteriores à edição do despacho
decisório, somente são admitidas desde que ilustrada com livros e documentação contábil e fiscal
revestidos de formalidades legais, em homenagem ao princípio norteador da busca pela verdade
material (art. 147, § 1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham
documentalmente ilustradas, capaz de assegurar a liquidez e certeza do pretendido crédito.
Oportuno registrar que tratando-se de despacho decisório eletrônico que não
homologa o PER/DCOMP, no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer
uma dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do Decreto
70.235/72, para tanto é necessário que o interessado traga em sua manifestação de
Inconformidade, argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao
crédito, bem como documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão de
estabelecer ao julgador, um indício acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos
trazidos ainda em sede de Manifestação de Inconformidade, além daqueles unilateralmente
produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP e DCTF pois não servem
como prova dos crédito.
In casu, a Recorrente trás em sede de recurso extratos das contas nos 8199900680
e 7179900303 (fls.74/85) e relatório da base de cálculo do PIS e COFINS do período (fls.87/89),
sem indicação precisa consubstanciada através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais para confrontar tais documentos, a fim de comprovar o crédito, inclusive
também compreender eventuais cálculos de valores originalmente declarados e eventualmente
retificados.
É de se assinalar que tanto os extratos de contas, como o relatório da base de
cálculo da COFINS juntados pela Recorrente, carecem de formalidades básicas para sua eficácia
perante terceiros.
No caso do demonstrativo de apuração da COFINS, observa-se que não possui
nome e assinatura do contabilista responsável, sua categoria profissional e registro no CRC. Por
sua vez, os extratos de contas consistem de meros registros sem formalidades básicas ostentadas
pelos livros contábeis Diário e Razão. Nesse contexto, observe-se, por exemplo, que os extratos
encontram-se despidos de termos de abertura e encerramento devidamente revestidos das
formalidades que lhe são próprias, identificação e assinatura do contabilista responsável, número
sequencial de páginas. Além disso, referidos extratos trazem resultados consolidados de algumas
contas utilizadas na apuração da COFINS, sem explicitar os lançamentos individualizados que
compuseram a movimentação de cada conta.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914977/2009-48

É de se lembrar, por oportuno, que os livros contábeis trazem informações que
interessam a vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios,
e outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações incorporado na
escrituração contábil requer, além do lastro documental, o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão, aprovou,
mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma Técnica ITG 2000 –
Escrituração Contábil.
Entre outras disposições, a referida resolução estabelece que os livros contábeis
obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades
extrínsecas, tais como: a) serem encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;
c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da
entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, o demonstrativo de apuração da COFINS e os extratos de
contas estão desprovidos de formalidades essenciais para a garantia de eficácia probatória
mínima perante terceiros, como, por exemplo, nome e assinatura do contabilista responsável, sua
categoria profissional e registro no CRC.
Além de não apresentar escrituração contábil-fiscal – acompanhada de toda a
documentação que a lastreie - para comprovar o alegado erro na informação do COFINS devida
em janeiro de 2009, saliente-se que a Recorrente não tece qualquer consideração sobre os
motivos da apuração errônea, assim como não traz qualquer elucidação ou comparativo analítico
que possam evidenciar em que consistiu a substancial divergência entre as apurações original e
retificadora.
Sublinhe-se, ademais, que os elementos dos autos não servem para demonstrar se
houve escrituração das operações atinentes (i) ao pagamento indevido e (ii) à própria
compensação litigiosa. A escrituração dessas operações se mostra fundamental para a própria
aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Em casos em que o direito creditório pleiteado decorre do reconhecimento de
equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF, o mínimo que se espera é que
aquele que alega erro esclareça, primeiramente, em que consistiu o erro e, depois, demonstre,
com escrituração contábil (livros Diário e Razão) e seus documentos de suporte, qual a apuração
correta.
Em especial, se o erro da declaração original se deve à desconsideração de
eventuais créditos ou à inclusão indevida de certas receitas na apuração do tributo devido, é
evidente que a comprovação do valor correto passa pela própria comprovação, por documentos
hábeis e idôneos, da legitimidade de apropriação dos créditos e exclusão das receitas invocadas.
Como antes assinalado, a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado.
Oportuno registrar que tratando-se de despacho decisório eletrônico que não
homologa o PER/DCOMP, no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914977/2009-48

uma dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do Decreto
70.235/72, para tanto é necessário que o interessado traga em sua manifestação de
Inconformidade, argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao
crédito, bem como documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão de
estabelecer ao julgador, um indício acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos
trazidos ainda em sede de Manifestação de Inconformidade, além daqueles unilateralmente
produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP, DACON e DCTF pois não
servem como prova dos crédito.
De outro norte, é cediço neste colegiado, que as retificações de DCTF e/ou
DACON, para alterar valores originalmente declarados, quando posteriores à edição do despacho
decisório, somente são admitidas desde que ilustrada com livros e documentação contábil e
fiscal, em homenagem ao princípio norteador da busca pela verdade material (art. 147, §1o do
CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente ilustradas,
capaz de assegurar a liquidez e certeza do pretendido crédito.
Não foi o que ocorreu no presente caso, em que a Recorrente, somente nesta fase
recursal, contextualizou a origem do indébito, porém mais uma vez esquivou-se de juntar a
documentação comprobatória que embasaria o seu direito.
Impende destacar, por oportuno, que nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Além do mais, apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito
do processo administrativo, como destacado pela Recorrente, suas alegações deveriam estar
acompanhadas dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos
alegados e necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados, o que não se verifica no caso em tela.
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação
das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914977/2009-48

outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses “outros meios”, pois não
há provas bastantes.
De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu critério,
diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Contudo, a
realização de diligência ou perícia não serve para suprir prova que deveria ter sido apresentada já
em manifestação de inconformidade: perícia ou diligência não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova, de forma que afasto o pedido de conversão do julgamento em diligência.
No caso em exame, tanto na manifestação de inconformidade como no recurso
voluntário, a contribuinte não trouxe aos autos prova suficiente capaz de comprovar a origem do
crédito pleiteado, portanto, entendo que deve ser mantido o indeferimento integral do valor
crédito pleiteado e a não homologação da compensação vinculada ao referido crédito.
III - Da conclusão:
Ante o exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital